Tribunal: TCU
Processo: 042.037/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 151/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que tramita neste Tribunal, em fase mais adiantada e sob a mesma relatoria, o TC Processo 041.424/2021-2 , que trata de representação que tem o mesmo objeto destes autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento artigo113, §1o, da Lei 8.666/1993 e nos artigos 235, 237, inciso VII, e 250, I, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação e não conceder o pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e em enviar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao representante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e fazer a determinação abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.037/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Antônio Henrique Gabriel 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar estes autos, em definitivo, ao TC Processo 041.424/2021-2 , nos termos dos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014.